Tribunal: TJPA
Processo: 0803795-93.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803795-93.2023.8.14.0006

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: LADISLAU SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA

Direito Civil. Busca e Apreensão. Bem não localizado. Extinção do processo sem resolução do mérito.

I. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, extinta sem resolução do mérito em razão da não localização do bem e da inércia da parte autora em promover a conversão do pedido em ação executiva, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei 911/69.
II. A ausência de localização do bem e a inércia do credor inviabilizam o prosseguimento do feito.
III. Sentença de extinção mantida.
IV. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.

O caso trata de uma ação de busca e apreensão movida por Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A., visando à apreensão de um veículo alienado fiduciariamente, após inadimplência do apelado. O juízo de origem deferiu a liminar para a busca e apreensão, mas o bem não foi localizado, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito, devido à inércia da parte autora em indicar a localização do bem ou em requerer a conversão em ação executiva.

II. Questão em discussão

2.

A questão central consiste em definir se a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, deve ser mantida diante da inércia da parte autora em promover a conversão do feito em ação executiva após a não localização do bem.

III. Razões de decidir

3.

A sentença foi proferida corretamente, visto que a parte autora, após intimada, não indicou o paradeiro do bem nem requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução, conforme disposto no art. 4º do Decreto-Lei 911/69.

4.

O recurso apresentado pela apelante não trouxe elementos novos capazes de modificar a decisão, considerando-se que o procedimento não pode ser convertido de ofício pelo magistrado e que a inércia da parte autora caracteriza a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

6.

"A extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, é correta quando o bem não é localizado e a parte autora não requer a conversão da ação em executiva, conforme previsto no art. 4º do Decreto-Lei 911/69."

Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas

Art. 485, VI, do CPC/2015
– Extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual.

Art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69
– Faculta ao credor, em caso de não localização do bem, requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva.

TJPA, Apelação Cível nº 0002650-40.2017.8.14.0040
– Extinção de busca e apreensão por ausência de localização do bem e inércia do autor.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803795-93.2023.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO CRESPO BARBOSA - OAB/PA Nº 22991-A

APELADO: LADISLAU SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: ALINE TAVARES – OAB/PA Nº 23.058-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da sentença que julgou extinta a ação de busca e apreensão de veículo interposta pela recorrente em face do apelado, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC/2015, diante da inércia da parte autora em indicar endereço no qual o bem pudesse ser localizado ou em requerer a conversão do pleito em ação executiva.

Narra a exordial que o
contrato de financiamento celebrado entre as partes tem como objeto a aquisição de um veículo FORD RANGER XLS 2.2, mediante a alienação fiduciária do bem em favor da instituição financeira apelante.

Conforme os autos, o recorrido deixou de adimplir as prestações devidas a partir de 24 de janeiro de 2022, totalizando, até o momento do ajuizamento da ação, um saldo devedor de R$ 99.876,37.

Em razão do inadimplemento, a apelante buscou a tutela jurisdicional para obter a busca e apreensão do bem, amparada pelo Decreto-Lei n.º 911/69.

O juízo
a quo
deferiu o pedido liminar - ID 17012381.

Na sequência, foi certificada a não localização do veículo - ID 17012384, tendo a parte autora sido notificada para impulsionar o feito e se manifestar sobre a não localização do bem, transcorrendo o prazo sem manifestação alguma.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
21
de
outubro
de 2024.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0803795-93.2023.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO CRESPO BARBOSA - OAB/PA Nº 22991-A

APELADO: LADISLAU SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: ALINE TAVARES – OAB/PA Nº 23.058-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos condicionantes de sua admissibilidade.

Inexistindo preliminares e/ ou prejudicial a exigirem solução, passo à análise do mérito recursal.

Versam os autos sobre Ação Busca e Apreensão movida por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A contra Ladislau Silva dos Santos, buscando, em síntese, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, nos termos do Decreto Lei 911/69.

Deferida a medida liminar e não encontrado o veículo, o processo foi julgado extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC (falta de interesse processual), na medida em que a parte autora, ora recorrente, devidamente intimada a dar andamento à busca e apreensão do veículo, com a indicação da localização do veículo ou o pedido de conversão do feito em execução, quedou-se inerte.

Inconformada, a instituição financeira autora apresentou recurso de apelação almejando a cassação da sentença.

Sustenta a recorrente o seu interesse de agir para o manejo da ação de busca e apreensão, tendo em vista a inconteste inadimplência das parcelas contratadas entre as partes, pelo que deve ser considerado o princípio da instrumentalidade das formas, nos termos do art. 188, art.238 e art.277, todos do CPC/2015.

Examinando tudo o que dos autos consta, entendo que a insurgência recursal não merece ser albergada.

Diante dos fatos informados e conforme consta certificado pelo oficial de justiça, determinou o juízo titular do feito a intimação da parte autora, ora recorrente, para se manifestar sobre a não localização do veículo, oportunizando que indicasse a localização do bem ou elaborasse pedido de conversão do feito em execução, na forma do art. 4º do Decreto Lei n.911/69, quedando-se a mesma inerte – ID 17012386 e ID 17012387.

Sobreveio, então, a decisão judicial de ID 17012388, construída nos seguintes temos:

"(...)
Deste modo, resta patente a ausência de pressuposto de desenvolvimento do processo, porque não é lícito ao magistrado realizar a conversão de ofício, tampouco promover, de ofício, diligências para a localização do bem. Ressalte-se que, por se tratar de hipótese prevista no inciso VI do art. 485 do CPC/2015, é desnecessária a intimação pessoal da autora, pois o ato só é exigível nas hipóteses de extinção por abandono (art. 485, II ou III).

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Determino a retirada de restrição/constrição do veículo objeto da lide,
se for o caso
, bem como o

recolhimento e cancelamento de qualquer mandado de apreensão ou reintegração de posse eventualmente expedido
”
.

Sendo assim, a despeito dos argumentos apresentados pelo ora recorrente, estou convencido de que a sentença não merece reforma. Demonstrada a inviabilidade de apreensão do bem dado em alienação fiduciária, porque não foi localizado, competia ao banco credor, ora recorrente, requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos exatos termos do disposto no art. 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, mas não o fez. Confira-se:

"Art. 4º. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil."

Enfatize-se que o ora recorrente, embora intimado, não requereu a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, não se podendo negar que, diante da não localização do veículo, não há como dar prosseguimento ao procedimento de busca e apreensão, haja vista a impossibilidade de se consolidar a posse e propriedade plena do bem nas mãos do credor.

Frente a esse cenário, falta ao processo condição de procedibilidade, derivada da superveniente perda do interesse de agir no tocante ao pleito inicial, o que conduz à sua extinção, conforme corretamente decidiu o colega de primeiro grau.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA.
DEVEDOR E VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. MAGISTRADO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE, PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO. AUTOR/APELANTE INERTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA.
INÉRCIA QUE DEMANDA A AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO PROCESSO. NECESSÁRIA EXTINÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
MUDANÇA DE FUNDAMENTO QUE NÃO IMPLICA NA ANULAÇÃO OU REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Não há de falar em falta de interesse de agir no presente caso, tendo em vista que a necessidade da tutela jurisdicional se evidencia justamente no instante em que o apelante tenta recuperar seus créditos e não consegue. Neste ponto, a intervenção do Poder Judiciário se mostra necessária. II- No caso dos autos, o magistrado singular deferiu a liminar de busca e apreensão, que para tanto não fora cumprida, conforme se verifica da certidão do oficial de justiça que declarou ter deixado de cumprir o mandado, em razão do requerido não residir no endereço mencionado no mandado. (TJ-PA - AC: 00026504020178140040, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 18/05/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2021).

Importante lembrar, por fim, não se tratar de extinção por abandono (art. 485, incisos II e III, do CPC), que exige intimação pessoal da parte, mas sim de extinção por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC).

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/11/2024